Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001053-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
JANAINA MAURI VIAL, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR, GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR, MARCIO DELL SANTO

AGRAVADO: LUCAS DIAS TRAGINO e outros

Advogado(s)
:
BRUNAY SEIPPEL CORDEIRO, MAIRA SANTOS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR E FISIOTERAPIA EM AMBIENTE RESIDENCIAL. RECURSO AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MODIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de agravo interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar e sessões de fisioterapia na residência do paciente, portador de Transtorno do Espectro Autista grave.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia restringe-se a definir se a operadora de saúde é obrigada a custear medicamento de uso estritamente domiciliar, não antineoplásico, e tratamentos fisioterápicos domiciliares que não constam do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar nem possuem previsão de cobertura contratual, à luz das exceções previstas no artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3.

O arcabouço normativo que rege a saúde suplementar, especificamente o artigo 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, exclui expressamente da cobertura obrigatória o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses de tratamentos antineoplásicos orais e correlacionados, medicação assistida ou aqueles incluídos expressamente no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar para esse fim.

4.

A regra do parágrafo 13 do artigo 10 da referida lei, incluída pela Lei 14.454/2022, que estabelece critérios para a mitigação do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não tem o condão de afastar ou revogar as exclusões taxativas previstas nos incisos do caput do mesmo dispositivo legal. Dessa forma, a mitigação do rol não alcança os medicamentos de uso domiciliar, cuja exclusão permanece hígida no ordenamento jurídico pátrio.

5.

O medicamento pleiteado, à base de canabidiol, destina-se à autoadministração em ambiente domiciliar e não se enquadra nas exceções legais (não é antineoplásico). Por conseguinte, afigura-se lícita a negativa de cobertura por parte da operadora de saúde, não caracterizando conduta abusiva, entendimento este consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6.

A ausência de previsão legal, regulamentar e contratual para o fornecimento de atendimento fisioterápico na modalidade domiciliar, quando não caracterizada a internação domiciliar em substituição à hospitalar autorizada pelo plano, legitima a recusa da operadora, em respeito ao princípio do equilíbrio atuarial e à força obrigatória dos contratos.

IV. Dispositivo

7.

Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática e, por conseguinte, dar provimento ao agravo de instrumento, revogando a tutela de urgência deferida na origem.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Agravo Interno nº
8001053-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
e como Agravado
L. D. T. representado por sua genitora E. D. T.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, nos termos do voto do Desembargador Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora